Tribunal: TJES
Processo: 0012183-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012183-97.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON PEREIRA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012183-97.2021.8.08.0024

APELANTE: RAMON PEREIRA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAMON PEREIRA CARDOSO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4021384, pp. 215-223), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II,
do Código Penal,
à pena de
0
6
(
seis
) anos e 0
8
(o
ito
) meses de reclusão e 2
0
(v
inte
) dias-multa,
em regime inicial
s
emiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 03 de julho de 2021, por volta das 10h30min, no Píer de Iemanjá, na Praia de Camburi, em Vitória, o denunciado, em concurso com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular e uma bicicleta da vítima Vladimir Rocha Cordeiro Junior, que estava junto de seu filho, de 09 (nove) anos de idade.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a condenação
não é controvertida
, estando devidamente lastreada no Boletim de Ocorrência (pp. 55-65), no Auto de Apreensão (p. 29), e nas provas orais produzidas em juízo, notadamente às declarações da vítima, que reconheceu o acusado, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como a confissão do apelante, que foi flagrado na posse do aparelho celular roubado.

A defesa questiona exclusivamente a elevação da pena-base para
05 (c
inco
) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2
0
(v
inte
) dias-multa
, porém verifico que não há possibilidade de reforma, já que foi devidamente fundamentada a circunstância judicial da
c
ulpabilidade
, considerando que o crime foi praticado na presença da vítima e de seu filho,
de apenas 09 (nove) anos de idade
, o que já mereceria recrudescimento de pena, e ainda foi acrescido do fato de que o apelante praticou uma
agressividade
ainda maior do que o inerente ao tipo penal, tendo a vítima relatado que o apelante foi muito agressivo, xingando-o e forçando a pistola (ou simulacro) contra sua costela, tudo na frente da criança, que, durante as ameaças, chegou a implorar ao assaltante que não atirasse em seu pai.

Importa acrescentar que, após realizar a subtração do aparelho celular e da bicicleta, o apelante voltou e praticou um segundo ato de ameaças e exposição de arma de fogo (ou simulacro), exigindo que a vítima desbloqueasse o aparelho, sob ameaça de morte.

Nesse sentido vejo que esses fundamentos são concretos, idôneos e realmente extrapolam o que seria ínsito ao tipo penal, e não incorrem em duplicidade (
bis in idem)
com aqueles utilizados para negativação das
consequências,
assim expostos na r. Sentença:

“
As consequências do crime extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal, tendo em vista que a ação extremamente agressiva e ameaçadora do réu causou sério abalo no filho da vítima, que a tudo assistiu, e desde então tem apresentado comportamento compatível com trauma”.

Com efeito, embora houvesse mencionado o filho da vítima em ambos os vetores, a fundamentação não incorre em indevido
bis in idem,
pois, em primeiro momento (culpabilidade), foi utilizada a idade da criança e a especial agressividade empregada na execução do crime, que inspira maior reprovabilidade, e, em segundo momento (consequências), foi mencionado o trauma sofrido pela criança e os resultados extrapenais da conduta perpetrada, sendo certo que a vítima afirmou que ficou tão atordoado, que deixou a bicicleta de seu filho para trás, pois só queria ir para casa, e que depois do roubo nunca mais andou de bicicleta com seu filho na orla, o que era um hábito entre eles.

Aliás, a vítima mencionou que seu filho entrou em choque, sem conseguir se expressar e falar, e que, meses após os fatos, não estava conseguindo sair de casa, tendo indicação para tratamento terapêutico.

Portanto, entendo que a fundamentação está escorreita e não incide indevida duplicidade, de modo que a pena aplicada restou suficiente e proporcional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012183-97.2021.8.08.0024

APELANTE: RAMON PEREIRA CARDOSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
).

DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CULPABILIDADE.
BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Dosimetria. Na 1ª fase, embora houvesse sido mencionado o filho da vítima em ambos os vetores, a fundamentação não incorre em indevido
bis in idem,
pois, em primeiro momento (culpabilidade), foi utilizada a idade da criança e a especial agressividade empregada na execução do crime, que inspira maior reprovabilidade, e, em segundo momento (consequências), foi mencionado o trauma sofrido pela criança e os resultados extrapenais da conduta perpetrada, sendo certo que a vítima afirmou que ficou tão atordoado, que deixou a bicicleta de seu filho para trás, pois só queria ir para casa, e que depois do roubo nunca mais andou de bicicleta com seu filho na orla, o que era um hábito entre eles. Aliás, a vítima mencionou que seu filho entrou em choque, sem conseguir se expressar e falar, e que, meses após os fatos, não estava conseguindo sair de casa, tendo indicação para tratamento terapêutico.

2. Portanto, a fundamentação está escorreita e não incide indevida duplicidade, de modo que a pena aplicada restou suficiente e proporcional.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.